Tribunal: TJPA
Processo: 0005795-30.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO Nº: 0005795-30.2017.814.0000.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
RECURSO: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 29/31.
COMARCA: MONTE DOURADO.
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: DENNIS VERBICARO SOARES.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALANGOLA.
RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA RODOVIA PA 473, RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DA PONTE SOBRE O RIO CARACURU NA PA 473 E FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESOBEDIÊNCIA. BLOQUEIO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. MEDIDA ATÍPICA DEFERIDA. ART. 139, IV DO CPC. OBRAS DETERMINADAS QUE VISAM GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL. ART. 5º DA CF. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. MULTA DEVIDA, PORÉM MINORADA PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DIÁRIOS LIMITADA A 10 (DEZ) DIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.

A possibilidade de bloqueio das contas da Secretaria de Transportes, está prevista no Código de Processo Civil de 2015, possibilitando ao julgador o arbitramento de medidas atípicas, para garantir o cumprimento da medida judicial. Como se depreende do art. 139, IV do CPC.
2.

Medida justificada em razão da necessidade em se preservar a boa-fé processual (art. 5º do CPC), o princípio da cooperação para a obtenção de uma decisão justa e efetiva em tempo razoável (art. 6º do CPC), a isonomia entre as partes (art. 7º do CPC) e, finalmente, a proporcionalidade (art. 8º do CPC), resta viável a determinação do bloqueio das contas públicas para que a ordem judicial seja cumprida.
3.

A questão discutida diz respeito à realização de obras de manutenção da PA 473 e da ponte sobre o rio Caracuru, também localizada na PA 473. Objeto ligado intimamente ao Princípio do Estado Democrático de Direito em que um dos seus fundamentos é a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), constituindo-se em um meta-princípio, por ser o homem o fim maior das relações estabelecidas.
4.

Decisão amparada na existência do
fumus boni juris
e no
periculum in mora,
já que as condições precárias da estrada e da ponte foram demonstradas, assim como o direito da comunidade a ter realizada as obras de manutenção executadas, a fim de lhes ser garantidos direitos fundamentais, como os previstos no art. 5º, XV, LIV, LXI, LXII, LXV e LXVI, todos da CF.
5.

Através de uma análise perfunctória, deverá ser mantida a decisão de piso, até porque a lei orçamentária anual de 2017 (Lei Estadual nº. 8.458/16), conta com previsão orçamentária para a realização de obras públicas ligadas ao transporte (fl.233), sinalização (fl.281), infraestrutura e logística de transporte rodoviário (restauração de rodovias-fl.104). Do mesmo modo, até mais específica, a lei orçamentária anual de 2018 (Lei Estadual nº. 8.587/17), conta com dotação (Orçamento Geral do Estado) para a construção de uma ponte de madeira de lei na PA-473 (fl. 243), recuperação de pontes (fl. 470) e restauração de rodovias (fl. 473).
6.

Em relação a multa, o seu objetivo não é obrigar a parte ré a pagar o seu valor, mas compeli-la a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Ou seja, a parte deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica, a pagar o valor fixado pelo juiz
7.

Contudo, no caso em exame, muito embora pertinente a multa fixada na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial, devido a urgência e a gravidade do caso, a quantia arbitrada mostrou-se excessiva em R$ 100.000,00 (cem mil reais), limitando em 10.000,00 (dez mil reais) diários pelo prazo de 10 (dez) dias.
8.

Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 02/03/2020 até 09/03/2020.

Belém, 09 de março de 2020.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
oposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado Comarca de Almeirim.

Trata-se de uma Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará (proc. nº. 0001046-24.2017.814.9100), em que requer a recuperação, sinalização e iluminação da rodovia PA 473 no trecho entre Almeirim e Monte Dourado; recuperação da estrutura da ponte sobre o rio Caracuru, localizada na PA 473 e fixação de multa diária, em caso de desobediência, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Apreciada a liminar, o Juízo a concedeu nos seguintes termos:
Dessa arte, em um juízo de cognição sumária (superficial), verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material - (fumus boni iuris ou plausibilidade do direito substancial afirmado) e o perigo de dano (perigo na demora, periculum in mora), e com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, si et in quantum ANTECIPO
inaudita altera parte
os efeitos da tutela jurisdicional de mérito para o exato fim de determinar ao Requerido que proceda à:
1. Sinalização e iluminação da PA 473, que liga o Município de Almeirim ao Distrito de Monte Dourado;
2. Recuperação de forma imediata a estrutura da Ponte sobre do Rio Caracuru, localizada no município de Almeirim, PA 473;
3. Caso não se inicie obras de reparo em 30 (trinta) dias, INTERDITE a Ponte sobre o Rio Caracuru, localizada no município de Almeirim, PA 473. Tal medida não deve ser interpretada para justificar a inércia estatal, mas, tão somente, para evitar perdas humanas(dada as condições da ponte), enquanto durarem os tramites administrativos para as obras de recuperação.
Em caso de descumprimento desta decisão, fixo multa diária no importe de R$100.000,00(cem mil reais) por dia de descumprimento, a ser suportado pelo Estado e pelo Secretário Executivo de Transporte - SETRAN, além do bloqueio das verbas da Secretaria Executiva de Transporte - SETRAN, até o implemento das obras. INTIME-SE para cumprimento, com urgência. Deverá a diretora de secretaria encaminhar esta decisão via e-mail à diretoria e departamento jurídico do réu, bem como expedir carta precatória intimatória desta decisão

Inconformado, o Estado do Pará agravou alegando que a decisão conta com um curto espaço de tempo para o seu cumprimento, qual seja, 30 (trinta) dias, o que torna inexequível a realização das obras determinadas, tornando obrigatória a modificação do lapso temporal fixado.

Asseverou que ao caso, deverá ser aplicado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, para que a penalidade, em caso de descumprimento, seja diminuída, já que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) não é justo diante da situação posta, além de ser execessivo.

Disse o agravante, que a obrigação judicialmente atribuída ao Estado do Pará o sobrecarregará, dificultando o atendimento das demandas essenciais, além da impossibilidade em dar cumprimento simultâneo a todas as medidas requeridas pelo
Parquet.

Acrescentou aos seus argumentos que, é vedado ao Judiciário decidir sobre as políticas públicas implementadas pela Administração Estadual, para qual deverá ser observado o princípio da reserva do possível, respeitado o limite orçamentário previsto pela lei, e assim não sendo prejudicado a universalidade do atendimento.

Ao final, pediu a aplicação do efeito suspensivo, pois a multa fixada não poderá recair sobre a figura do gestor público, o que torna ilegal qualquer bloqueio das suas contas pessoais, já que não compôs a lide, o que garantiria o contraditório e a ampla defesa. Além de ser incabível a fixação de
astreintes
contra o Estado, já que não se poderá onerar a Administração com o intuito de obriga-lo a executar determinada ação.

Deferido parcialmente o efeito suspensivo, foi afastada a aplicação da multa na pessoa do secretário executivo de transporte e mantidos os demais termos da decisão (fls. 29/31). Como se vê:
Diante do exposto: Concedo, parcialmente, o efeito suspensivo ao recurso, para afastar a aplicação de multa na pessoa do secretário executivo de transporte, mantendo os demais termos da mesma.

Interposto agravo interno pelo Estado do Pará, alegou ser excessivo o valor da multa estipulada, o que demandaria a sua imediata redução, assim como deverá ser ampliado o prazo para o cumprimento da medida judicial (fls. 35/44).

Asseverou a impossibilidade em dar cumprimento à decisão interlocutória combatida, diante da proibição de ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas ante as limitações orçamentárias impostas ao Estado através do princípio da reserva do possível.

Complementou, ao afirmar que resta impossível, segundo a jurisprudência do STJ, que as contas públicas sejam bloqueadas para garantir o cumprimento de qualquer decisão judicial, situação que obriga a reforma do posicionamento adotado pelo juízo de piso.

Ao final pediu, o conhecimento e o provimento do recurso, para que a decisão do juízo primevo seja reformada em sua integralidade.

Intimado, o Ministério Publico apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 52/56), em que afirmou estar defendendo o direito fundamental da população de Almeirim a ter sinalização e iluminação adequada na PA 473, no trecho que liga o Município de Almeirim ao Distrito de Monte Dourado, bem como é direito da população a recuperação da estrutura da ponte sobre o Rio Caracuru.

Deste modo, não há justificativas para a omissão do Estado do Pará em promover a dignidade dos cidadãos da área atingida, não tendo o que se falar de contrariedade ao princípio constitucional da separação dos poderes e impossibilidade de judicialização das políticas públicas.

Além do que, afirmou o membro do
Parquet,
ser plenamente possível o bloqueio de verbas públicas para a garantia do cumprimento da obrigação de fazer em que o ente público se mostra resistente em realizá-lo.

Termina as suas contrarrazões ao querer a total improcedência do pedido formulado pelo Estado do Pará.

É o relatório.
VOTO
.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto da decisão que concedeu parcialmente ao efeito suspensivo ao recurso, reformando a decisão de piso apenas quanto à imposição de multa pessoal ao Secretário Executivo Transporte.

Estabelece o art. 1.019 do CPC/15:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, senão for o caso de aplicação do ART. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Como se sabe, para a concessão do efeito suspensivo são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam
fumus boni iuris
e
periculum in mora
. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puderoferecê-la.
§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Sendo assim, faz-se necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão. No caso dos autos, verifiquei que houve imposição de multa, na pessoa do secretário executivo de transporte, ao Estado e a Secretaria Executiva de Transportes.

Em razão disso, concedi o efeito suspensivo parcial, para que a multa aplicada na pessoa do Secretário Executivo de Transportes fosse suspensa, já que a ele não foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório, porém, mantive os demais termos da decisão.

Quanto à possibilidade de bloqueio nas contas da Secretaria de Transportes, o Código de Processo Civil de 2015, possibilita ao julgador o arbitramento de medidas atípicas, para garantir o cumprimento da medida judicial. Como se depreende do art. 139, IV do CPC:
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
(...)
IV -
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Assim, diante da necessidade em se preservar a boa-fé processual (art. 5º do CPC), o princípio da cooperação para a obtenção de uma decisão justa e efetiva em tempo razoável (art. 6º do CPC), a isonomia entre as partes (art. 7º do CPC) e, finalmente, a proporcionalidade (art. 8º do CPC), resta viável a determinação do bloqueio das contas públicas para que a ordem judicial seja cumprida.

Além do que, a questão aqui discutida diz respeito à realização de obras de manutenção da PA 473 e da ponte sobre o rio Caracuru, também localizada na PA 473. Objeto ligado intimamente ao Princípio do Estado Democrático de Direito em que um dos seus fundamentos é a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), constituindo-se em um meta-princípio, por ser o homem o fim maior das relações estabelecidas.

Então, a ordem emanada pelo juízo de piso, busca garantir a promoção do direito ao mínimo existencial à comunidade daquela região, assim consolidando o conceito de Estado Social proposto pela Constituição Federal através da garantia da liberdade de locomoção.

Referida decisão está amparada na existência do
fumus boni juris
e no
periculum in mora,
já que as condições precárias da estrada e da ponte foram demonstradas, assim como o direito da comunidade a ter realizada as obras de manutenção executadas, a fim de lhes ser garantidos direitos fundamentais, como os previstos no art. 5º, XV, LIV, LXI, LXII, LXV e LXVI, todos da CF.

Situação, que através de uma análise perfunctória, deverá ser mantida, até porque a lei orçamentária anual de 2017 (Lei Estadual nº. 8.458/16), conta com previsão orçamentária para a realização de obras públicas ligadas ao transporte (fl.233), sinalização (fl.281), infraestrutura e logística de transporte rodoviário (restauração de rodovias-fl.104). Do mesmo modo, até mais específica, a lei orçamentária anual de 2018 (Lei Estadual nº. 8.587/17), conta com dotação (Orçamento Geral do Estado) para a construção de uma ponte de madeira de lei na PA-473 (fl. 243), recuperação de pontes (fl. 470) e restauração de rodovias (fl. 473).

Com relação ao princípio da reserva do possível, ele só poderá ser aplicado quando não comprometer o núcleo básico que qualifica o mínimo existencial, que através da análise não exauriente dos autos, a Ação Civil Pública busca garantir o direito básico a uma existência digna através da garantia da liberdade de locomoção que milita em favor da comunidade que habita os arredores da PA 473 e da ponte sobre o Rio Caracuru.

Destarte, se mostra plenamente possível a fixação de multa para o cumprimento da medida judicial, assim como a medida atípica de bloqueio das contas da secretaria.

Todavia, o objetivo das
astreintes
não é obrigar a parte ré a pagar o valor da multa, mas compeli-la a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Ou seja, a parte deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica, a pagar o valor da multa fixada pelo juiz. (
JÚNIOR, Nelson Nery, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 588)
. Raciocínio adotado pelo STJ;
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.
2.
A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.
3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o §5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.
4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.
5.
A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.
6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).
7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.
(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)

Contudo, no caso em exame, muito embora pertinente a multa fixada na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial, devido a urgência e a gravidade do caso, a quantia arbitrada mostrou-se excessiva em R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem contar com qualquer limitação temporal, o que comporta a sua redução. Como se depreende da jurisprudência do STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC. ASTREINTES FIXADAS EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em princípio, o valor das astreintes não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária. No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado.
2.
Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017)

Além do que, o valor fixado para a multa não poderá representar enriquecimento sem causa a uma das partes, tendo caráter preventivo e repressivo ao recalcitrante (STJ- AgInt no AREsp 1411374 / PR, AgInt no REsp 1260150 / PR, AgInt no AREsp 1290739 / PE).

Dessa feita, reputo adequado consolidar o valor das astreintes em R$ 10.000,00 (dez mil reais) diários limitados a 10 (dez) dias, montante que se mostra razoável e em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Superior.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para diminuir o valor da
astreintes
fixada para o montante diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitados a 10 (dez) dias.

É como voto.

Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender convenientes (CPC, art.1.019, II).

Ultimadas as providências acima referidas, remetam-se os autos ao Ministério Público para que se pronuncie no prazo legal, como
custus legis
(CPC, art. 1.019, III).

Comunique-se o conteúdo desta decisão ao Juízo de piso.

Int.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA